Tribunal: TJSP
Processo: 2190574-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2190574-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA – CTEEP e CTEEP - CIA DE TRANS DE ENER ELET PAULISTA,
são embargados JIVALDO ELIAS DOS SANTOS, FABIANO FEBRONIO DA
SILVA, MARIA LUIZA DA SILVA, JOSÉ LOPES DA SILVA, ALEX DE
CASTRO TRINDADE, JOSÉ BALBINO BISPO DOS SANTOS, VIÓRIO,
LUCIANA DA SILVA ALVES, RENATA, MARIA REGINA DO VALE, ALINE
SILVA DOS SANTOS, THAIS XAVIER, FABIO RODRIGUES DE MIRANDA,
JOSÉ MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA, EDINALDO MOURA,
CLAUDIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, JASCINTO DE OLIVEIRA CASTRO,
DAVIDSON VIEIRA DE MELO, DINALVA MARIA DOS SANTOS, DONA
NENA, ROSA MARIA, DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA, TAMARA XAVIER,
DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, EDILSON SANTOS, JOSÉ ZAURISIO
SOBRINHO, ROSELI DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSÉ APARECIDO DA
COSTA, OZEIAS ALVES PEREIRA, MARCIA MARIA BEZERA DA SILVA,
“JOSÉ”, "ALEMÃO", ESPEDITO BRIGIDO DOS SANTOS, JIVALDO ELIAS
DOS SANTOS, LILIANE SOARES DE LIMA, JENNIFER JESSICA RIBEIRO
HALICHI, IARA RODRIGUES, MARIA DE FATIMA DA SILVA, LYZANDRA
MARIA BEZERRA DE SOUSA, GENI SANTOS RIBEIRO, ERCILIA,
ELIZANGELA FONTES DOS SANTOS, CARLOS MARTINS DA SILVA,
MARIA SILVA e VERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190574-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21916
2
Voto no 21916
Embargos de Declaração no 2190574-48.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista CTEEP
Embargados: Jivaldo Elias dos Santos e Outros
Vara de Origem: 3a Vara Cível de Santo Amaro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das
hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos pela Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista CTEEP e Outro (fls. 01/08 do
incidente) contra o v. acórdão (fls. 365/368) que não
conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto
pela ora embargante, ante o não recolhimento das despesas
postais, nos termos do art. 1017 do NCPC.
Sustenta a Embargante que o v.
acórdão seria omisso, pois considerando a ausência de
citação da parte contrária, não há necessidade de
intimação dos embargados, vez que não foi formada a
relação processual.
Pugna pelo afastamento do alegado
vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190574-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21916
3
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão
no v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso
foi decidida de forma clara e objetiva, respeitados os
limites da devolução.
Os
presentes
embargos
de
declaração visam, na verdade, a reapreciação do mérito do
recurso, na medida em que tratam da lógica do julgamento
e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Não
se
vislumbra
nenhum
dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do NCPC
omissão,
contradição ou obscuridade
que viabilizam a oposição
dos embargos de declaração.
2. Com efeito, não se verifica
omissão no v. acórdão ao não conhecer o recurso de agravo
de instrumento, já que a agravante, apesar de intimada,
para o recolhimento das despesas postais, manteve-se
inerte (fls. 362 e 364).
É esse o entendimento desta C.
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
PEÇAS OBRIGATÓRIAS E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. Agravantes
que, mesmo intimados, deixaram de apresentar peças necessárias à
intimação do agravado e de comprovar o recolhimento das despesas para
intimação da parte contrária. Precedentes. Duplo efeito liminarmente
concedido ora revogado. Decisão interlocutória mantida. Recurso não
conhecido.” (Agravo de Instrumento no 0.103.972-06.2011.8.26.0000, Rel. Des.
José Luiz Germano, j. em 25.10.11)
3. Note-se que não prevalece a
tese de que não houve citação da parte adversa e, por tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190574-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21916
4
motivo,
desnecessário
recolhimento
de
custas
para
intimação.
Note-se que a decisão inicial de
fls. 359 do agravo expressamente determinou a intimação
da parte contrária, sendo que a certidão de fls. 362
mencionou o valor de tal despesas.
A agravante foi intimada e ficou
inerte, nem questionou tal decisão.
Não é viável que agora, após
julgado o agravo, questione a necessidade de intimação da
parte adversa, que consta da lei.
Logo, correto o não conhecimento
do recurso de agravo de instrumento, ante o
desantendimento de recolhimento das despesas postais,
ainda que oportunizado à embargante ante o despacho de
fls. 362.

4. Assim, verifica-se que o
aresto analisou claramente a questão e não há como
desconsiderar
que
este
recurso
apenas
expressa
o
inconformismo da recorrente quanto ao resultado do
julgado, não padecendo, portanto, de qualquer vício.
Observe-se
que
a
Embargante
objetiva rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.

5.
Assim,
não
configurada
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v.
acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190574-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21916
5
Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência
dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 365/368 na
íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator